Tribunal: STF
Processo: RE 1540974
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA VERSÃO ACUSATÓRIA. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DÚVIDAS RELEVANTES. IN DUBIO PRO REO. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.



    1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou como conclusões, no que interessa: a) "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" [...]; b) "Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial".



    2. Mais recentemente, em sessão realizada no dia 18/4/2024, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti), decidiu que a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a realização de uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP. Ponderou-se no julgado, todavia, que, apesar de a fuga configurar motivo idôneo para a busca pessoal, “a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos”.



    3. Tomando como experiência estrangeira sobre a temática ora em julgamento, vale mencionar que, nos Estados Unidos da América, depois do julgamento do caso Mapp v. Ohio (1961) – no qual a Suprema Corte expandiu a regra de exclusão das provas ilícitas (exclusionary rule ) aos tribunais estaduais –, observou-se que, em muitas ocasiões, em vez de adequar sua conduta para respeitar as regras sobre a legalidade de medidas invasivas, a polícia passou a burlar a proibição por meio da alteração das narrativas sobre as prisões. Por exemplo, o que antes era uma justificativa pouco comum começou a ser frequente nos depoimentos policiais: ao avistar a guarnição, o indivíduo supostamente haveria corrido e dispensado uma sacola com drogas, circunstâncias que tornavam a apreensão das substâncias válida.



    4. Em um estudo empírico que analisou quase quatro mil autos de prisão em flagrante no distrito de Manhattan no período de seis meses antes e seis meses depois do julgamento do caso Mapp, constatou-se um aumento de até 85,5% desse tipo de descrição da ocorrência, fenômeno comportamental que ficou conhecido como “dropsy testimony”, em razão do verbo “to drop” (soltar/largar). Outro estudo realizado na cidade de Nova Iorque em período similar chegou a resultados parecidos e concluiu que "Mudanças suspeitas nos dados de prisões após o julgamento do caso Mapp indicam claramente que muitas alegações policiais foram alteradas para se adequarem aos requisitos de Mapp".



    5. O dropsy testimony, naquele país, foi visto como parte de um fenômeno mais amplo, conhecido como “testilying”, mistura do verbo testify (testemunhar) com lying (mentindo), prática associada à conduta de distorcer os fatos em juízo para tentar legitimar uma ação policial ilegal, como, por exemplo, “fabricar” a justa causa para uma medida invasiva. No cenário brasileiro, esse fenômeno é conhecido, no jargão policial, por “arredondar a ocorrência”, ou seja, “tornar transparente uma situação embaraçosa” (MINANI, Ademir Antonio. Dicionário da Linguagem Castrense, São Paulo: Clube de Leitores, 2018, p. 34).



    6. A situação fática em exame traz novamente à tona a discussão sobre o valor probatório do testemunho policial, meio de prova admitido e ainda visto como relevante por esta Corte, mas que gradativamente vem sofrendo importantes relativizações, sobretudo em contextos nos quais a narrativa dos agentes se mostra claramente inverossímil. Reforça-se, nessa conjuntura, a importância da corroboração do depoimento policial por outros elementos independentes, cujo principal e mais confiável exemplo é a filmagem por meio de câmeras corporais, na linha do que já se externou em outros julgamentos desta Corte.



    7. Infelizmente, porém, ainda não se chegou ao desejado cenário em que todos os policiais de todas as polícias do Brasil estejam equipados com bodycams em tempo integral, o que não apenas ajudaria a evitar desvios de conduta, mas também protegeria os bons policiais de acusações injustas de abuso, com qualificação da prova produzida em todos os casos. Enquanto não se atinge esse patamar ideal, diante da possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial, deve-se, no mínimo, exigir que se exerça um “especial escrutínio” sobre o depoimento policial, na linha do que propôs o Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 280: “O policial pode invocar o próprio testemunho para justificar a medida. Claro que o ingresso forçado baseado em fatos presenciados pelo próprio policial que realiza a busca coloca o agente público em uma posição de grande poder e, por isso mesmo, deve merecer especial escrutínio”.



    8. Trata-se, portanto, de abandonar a cômoda e antiga prática de atribuir caráter quase inquestionável a depoimentos prestados por testemunhas policiais, como se fossem absolutamente imunes à possibilidade de desviar-se da verdade; do contrário, deve-se submetê-los a cuidadosa análise de coerência – interna e externa –, verossimilhança e consonância com as demais provas dos autos, conforme decidido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 14/5/2024). Para isso, é fundamental repensar práticas usuais e inadequadas que dificultam o exercício desse especial escrutínio sobre o testemunho policial, tais como o frequente "copia e cola" dos depoimentos dos agentes no inquérito e a leitura integral do boletim de ocorrência para os policiais em juízo a fim de que apenas confirmem o seu teor, em verdadeiro simulacro de depoimento.



    9. No caso, foi considerada como razão central para a busca pessoal a suposta tentativa de fuga do réu ao avistar a guarnição. Todavia, a versão adotada pelo voto vencedor do acórdão não merece prevalecer, diante das fortes contradições nas narrativas de cada policial, bem destacadas no voto vencido. Deveras, os policiais descreveram a motivação da busca pessoal de três formas bastante distintas, que deixam sérias dúvidas quanto à real dinâmica dos fatos. Cabe salientar, ainda, que não houve gravação audiovisual da ação policial, o que poderia haver dirimido as relevantes dúvidas existentes sobre a dinâmica fática, as quais, uma vez que persistem, devem favorecer o acusado, em conformidade com antigo brocardo jurídico (in dubio pro reo). 



    10. Assim, embora a conduta de fugir correndo ao avistar uma guarnição policial, em tese, autorize uma busca pessoal em via pública, no caso dos autos, diante do conflito de versões e das inúmeras contradições e incoerências nos depoimentos policiais, não há como considerar provada a existência dessa justificativa fática, de modo que se deve reconhecer a ilicitude da revista realizada em Ezequiel e, por consequência, de todas as provas dela derivadas, inclusive a busca domiciliar posterior, o que conduz à absolvição dos acusados.



    11. Ordem concedida para absolver os pacientes.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5, inciso X, da Constituição da República. Sustenta o MPRS que, “conforme elementos expressamente delineados no acórdão, a abordagem e revista foram motivadas por atitude suspeita do acusado, que buscou fugir dos agentes tão logo por eles avistado em local conflagrado pelo tráfico de drogas, razão pela qual julgar desautorizada a busca pessoal no caso em apreço significa conferir indevida extensão ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, outorgando ao imputado demasiada proteção à intimidade”. Requer o provimento do Recurso Extraordinário para declarar a licitude das provas.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte.



    O Superior Tribunal de origem decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal e domiciliar, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, à seguinte fundamentação, in verbis:



    “(...)



    IV. O caso dos autos



    [...]



    Convém pontuar, inicialmente, que o exame da controvérsia não demanda reexame aprofundado de prova – inviável na via estreita do habeas corpus –, mas sim revaloração da prova pré-constituída, o que é perfeitamente admitido no julgamento do writ.



    (...)



    Na Corte estadual, em julgamento de Embargos Infringentes, o voto vencedor que liderou a maioria de 3 a 2 assim afastou a nulidade aventada pela defesa (fls. 487-493, destaquei):



    Valho-me do parecer ministerial desta instância, da lavra do Dr. Silvio Miranda Munhoz, o qual trouxe adequada solução à controvérsia posta, pontuando alegações das quais compartilho integralmente, fazendo destas a razão de decidir, com a vênia de seu subscritor, fazendo a transcrição parcial de sua explanação:



    "Como visto, o voto vencido se norteou na ilicitude da prova perfilhada para sustentar as condenações a pretexto de haver sido obtida mediante violação à busca pessoal no tocante ao réu EZEQUIEL e mediante violação à garantia constitucional do domicílio em relação ao réu JOÃO MARCOS. O critério orientador para a percepção de eventual ilicitude da prova amealhada advém da análise casuística. No caso em estudo, como já alertado com pertinência no voto majoritário, o substrato fático coletado não deixa dúvidas acerca de possuírem os Policiais elementos idôneos apontando a traficância narrada na peça incoativa, não se tratando de medida arbitrária tanto a busca pessoal como a apreensão no imóvel. Como visto no enfrentamento minucioso promovido no próprio voto vencedor, Policiais estavam em patrulhamento de rotina em região de notório conhecimento de comercialização de droga quando, assim que percebida presença dos agentes da lei, o réu Ezequiel buscou escapar da abordagem. Logo, diante de tal indício robusto de envolvimento em investida criminosa, os diligentes Policiais, em estrito cumprimento de dever legal, abordaram Ezequiel na via pública, encontrando com ele expressiva quantidade de drogas, totalizando 40 (quarenta) pedras de crack. Posteriormente, avistaram dentro do imóvel de onde saiu Ezequiel, o réu João Marcos com drogas, sendo procedida revista no local. Apreenderam no interior do imóvel, 50 (cinquenta) pedras de crack, além de 09 (nove) porções maiores de crack e uma balança de precisão e relevante quantia em dinheiro. Ora, sabidamente, quem está praticando uma infração penal pode ser preso e ter apreendido o material relacionado ao crime independentemente de ordem escrita, como exsurge da leitura dos arts. 240, § 2.º, 244 e 302, inciso I, do Código de Processo Penal, amparados pelo art. 5.º, inciso LXI, da Constituição Federal.



    Trata-se de “prisão sem mandado”, exatamente por ocorrer a “certeza visual do crime”, como sublinhado pelo festejado autor MIRABETE. Portanto, se as circunstâncias fáticas concretas conduzem à conclusão do envolvimento do embargante Ezequiel em comercialização de drogas, concretizado o crime mediante a comprovação das ações preconizadas no preceito incriminador, legítima a busca pessoal, pois indiscutível a vontade livre e consciente de guardar e transportar porções de ‘crack’, cenário típico de mercancia, ou seja, caracterizado está o crime e legitimada a abordagem policial, sob pena de o próprio corpo servir como garantia de impunidade para toda a sorte de delitos. Reitero, a quantidade de drogas só confirma o cenário criminoso de repasse a terceiros, não se tratando de posse de substâncias entorpecentes para consumo pessoal, como proposto no voto dissidente para afastar a legalidade da busca pessoal.



    [...] 



    Do mesmo modo, como visto, justificado, o acesso ao imóvel do réu João Marcos!



    Sabidamente prestação de socorro e flagrantes, mormente como no caso em crime permanente, viabilizam o ingresso na casa, não estando, assim, configurada nenhuma ilicitude no ingresso na residência, na forma do disposto no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal. Não desconheço os julgados do Superior Tribunal de Justiça – HC N.º 598.051-SP e EDcl no AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS N.º 561.988-PR – declarando a nulidade das provas colhidas em diligência policial sem mandado judicial de busca e apreensão.



    Todavia não constituem orientação vinculante, por tal motivo mantenho a posição, porque, como é cediço, quem está praticando uma infração penal pode ser preso e ter apreendido o material relacionado ao crime independentemente de ordem escrita, como exsurge da leitura dos arts. 244 e 302, inciso I, do Código de Processo Penal, amparados pelo art. 5.º, inciso LXI, da Constituição Federal.



    [...] 



    Como visto, a apreensão no imóvel, decorreu da abordagem na via pública do corréu Ezequiel, e da arrecadação com ele de expressiva quantidade de drogas. Os agentes policiais ao observarem o local de onde ele saiu para a rua, avistaram João com drogas, e tais circunstâncias foram motivadoras da busca e detenção. Tal panorama rechaça a alegação de violação à inviolabilidade do domicílio, resultando configurada a exceção prevista no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, pois existiam suspeitas concretas e fundadas do cometimento do delito, não se tratando de mera lucubração cerebrina dos Policiais ao arrepio da Carta Magna. A localização de expressiva quantidade de drogas e de apetrechos utilizados costumeiramente na traficância só conforta o ingresso na casa, na exata forma do preceito constitucional, quando prevista a entrada em caso de flagrante delito, mormente, quando em situações como a do feito em estudo o delito é classificado como permanente, permitindo a dilatação temporal do estado de flagrância, consoante já referido.



    No caso, foi considerada como razão central para a busca pessoal a suposta tentativa de fuga do réu ao avistar a guarnição. Todavia, a versão adotada pelo voto vencedor do acórdão não merece prevalecer, diante das fortes contradições nas narrativas de cada policial, bem destacadas no voto vencido do Desembargador José Conrado Kurtz de Souza, acompanhado pelo Desembargador Jaime Weingartner Neto.



    Deveras, conforme apontado no voto vencido do acórdão, os policiais descreveram a motivação da busca pessoal de três formas bastante distintas, que deixam sérias dúvidas quanto à real dinâmica dos fatos (fl. 404, acrescentei destaques ao original):



    No caso penal em atenção, da análise do depoimento dos policiais militares ouvido sem Juízo, constata-se que não ficou esclarecida circunstância concreta a autorizar a abordagem de EZEQUIEL, e por consequência, a busca pessoal, cumprindo ressaltar que conforme destaquei acima na transcrição dos depoimentos, os policiais apresentam relatos diversos sobre o momento da abordagem de EZEQUIEL. Vejamos



    O Brigadiando Luis Alberto relata que "No dia da prisão, estavam em incursão no Beco Recanto, oportunidade em que avistaram um indivíduo saindo de uma residência e entrando em um beco.",



    O policial militar Adonias refere que "a equipe estava em incursão a pé, pelos becos, quando avistaram Ezequiel saindo de uma residência. Quando deram voz de abordagem, o suspeito tentou evadir-se novamente para a residência, oportunidade em que foi abordado."



    Por fim o policial Adriano diz que "que estava em patrulhamento a pé, junto com os Soldados Veron e Adonias, quando visualizaram um indivíduo saindo de uma residência e caminhando ao encontro da guarnição." e complementa afirmando que "chamou a atenção que ele saiu de residência próximo onde já ocorreu traficância, há anos. Ezequiel ficou assustado e tentou falar alto que eram policiais, aparentemente tentando alertar alguém.”



    Extrai-se dos excertos acima que foram apresentadas três justificativas bastante divergentes para a busca pessoal:



    a) de acordo com o primeiro policial, o réu foi visto sair de uma residência e entrar em um beco, sem nenhuma menção à tentativa de fuga;



    b) de acordo com o segundo policial, o réu estava saindo da residência e tentou fugir para dentro ao receber ordem de abordagem;



    c) de acordo com o terceiro policial, o réu saiu da residência e caminhou ao encontro dos policiais após deixar a residência, sem nenhuma menção à tentativa de fuga. Ademais, ele haveria ficado assustado e falado alto que eram policiais para tentar alertar alguém, o que não foi mencionado por nenhum dos outros agentes.



    O acusado Ezequiel, por sua vez, disse que foi abordado e revistado assim que saiu da casa em que estava, sem nenhum embasamento concreto para tanto.



    Assim, embora a conduta de fugir correndo ao avistar uma guarnição policial, em tese, autorize uma busca pessoal em via pública, no caso dos autos, diante do conflito de versões e das inúmeras contradições e incoerências nos depoimentos policiais, não há como considerar provada a existência dessa justificativa fática, de modo que se deve reconhecer a ilicitude da revista realizada em Ezequiel e, por consequência, de todas as provas dela derivadas, inclusive a busca domiciliar posterior, o que conduz à absolvição dos acusados. 



    Cabe salientar, por fim, que não houve gravação audiovisual da ação policial, o que poderia haver dirimido as relevantes dúvidas existentes sobre a dinâmica fática, as quais, uma vez que persistem, devem favorecer o acusado, em conformidade com antigo brocardo jurídico (in dubio pro reo).”



    Em sede de apelação, o TJRS, por maioria, negou provimento aos apelos defensivos em acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME E AUTORIAS COMPROVADOS. PROVA. PALAVRA DO POLICIAL. VALOR. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 



    Tem-se que os depoimentos dos policiais, envolvidos nas diligências, devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. Não se imagina que, sendo o policial uma pessoa idônea e sem qualquer animosidade específica contra o agente, vá a juízo mentir, acusando falsamente um inocente. 



    Aqui, em prova convincente, os policiais disseram que patrulhavam a pé pelos becos, quando viram o apelante, saindo, de forma muito suspeita, de uma casa. Quiseram detê-lo, ocasião em que tentou fugir para o interior da casa. Detido e revistado, encontraram com ele entorpecentes em seu bolso e numa caixa de M&M’s. Um dos policiais, que estava próximo à casa, viu o outro recorrente, embalando outros tipos de droga numa mesa. Ou seja, ficou demonstrado que os recorrentes traficavam drogas na ocasião. 



    Apelos desprovidos, por maioria.”



    A Defesa opôs de embargos infringentes objetivando a prevalência do douto voto vencido, a culminar com a absolvição dos réus. Entretanto. a Corte estadual rejeitou os embargos infringentes aos seguintes fundamentos, em síntese: 



    “Como visto, a apreensão no imóvel, decorreu da abordagem na via pública do corréu Ezequiel, e da arrecadação com ele de expressiva quantidade de drogas. Os agentes policiais ao observarem o local de onde ele saiu para a rua, avistaram João com drogas, e tais circunstâncias foram motivadoras da busca e detenção. Tal panorama rechaça a alegação de violação à inviolabilidade do domicílio, resultando configurada a exceção prevista no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, pois existiam suspeitas concretas e fundadas do cometimento do delito, não se tratando de mera lucubração cerebrina dos Policiais ao arrepio da Carta Magna. A localização de expressiva quantidade de drogas e de apetrechos utilizados costumeiramente na traficância só conforta o ingresso na casa, na exata forma do preceito constitucional, quando prevista a entrada em caso de flagrante delito, mormente, quando em situações como a do feito em estudo o delito é classificado como permanente, permitindo a dilatação temporal do estado de flagrância, consoante já referido. 



    Por conseguinte, imperiosa a manutenção do voto vencedor do acórdão por seus próprios, jurídicos e bem lançados fundamentos."



    No caso, conforme disposto na denúncia, “Na oportunidade, Policiais Militares, durante incursão no Beco Recanto, n.º 46, visualizaram o denunciado Ezequiel Abate Flores saindo de uma residência, o qual tentou correr ao avistar a guarnição. Ato contínuo, em revista pessoal, foi localizado com o increpado um recipiente contendo 40 (quarenta) pedras de crack, além da quantia de R$ 49,00 (quarenta e nove reais) presos no elástico da bermuda. Posteriormente, durante o procedimento da abordagem, a guarnição avistou dentro da casa de onde o denunciado Ezequiel saiu, um segundo indivíduo, João Marcos Pinto, ora denunciado, embalando algo em papel alumínio. Dentro da residência, localizaram sobre a mesa 50 (cinquenta) pedras pequenas de crack, além de 9 (nove) porções maiores da mesma substância, bem como uma balança de precisão e R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) em dinheiro e um aparelho celular”.



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e: 



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 230232 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 09.10.2023)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – fa